Tribunal: TJDFT
Processo: 0703572-74.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE ALIENAÇÃO JUDICIAL. QUOTAS DO CAPITAL SOCIAL. PESSOA INTERDITADA. DESQUILÍBRIO ENTRE AS DESPESAS E OS RENDIMENTOS. PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CURADOR AINDA NÃO HOMOLOGADAS. PROPOSTAS DE AQUISIÇÃO PELO VALOR UNITÁRIO INFORMADO NO CONTRATO SOCIAL. NÃO APURAÇÃO DE HAVERES. AUSÊNCIA DE BALANÇO DETERMINAÇÃO. PROCEDIMENTO DEMORADO E MAIS ONEROSO. EXISTÊNCIA DE OUTROS BENS. IMÓVEIS E DINHEIRO EM APLICAÇÕES. POSSIBLIDADE DE OBTENÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS COM MAIS FACILIDADE E AGILIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta pela autora, pessoa interditada, representada pelo curador, nos autos da ação de alvará judicial que ajuizou, para pleitear autorização para alienação de suas quotas do capital social da sociedade empresária da qual é sócia majoritária, contra a sentença que resolveu o processo com exame do mérito, ao julgar improcedente o pedido autoral, para não autorizar a alienação das quotas sociais de titularidade da requerente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Na apelação, a questão em discussão consiste na análise do direito à alienação das quotas da curatelada no capital social da sociedade empresária da qual é sócia majoritária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 1774 do Código Civil dispõe que se aplica à curatela o artigo 1.748, inciso IV, do Código Civil, segundo o qual compete ao curador, com autorização do juiz, vender os bens móveis, cuja conservação não convier, e os imóveis nos casos em que for permitido, pertencentes à pessoa curatelada.
4. A alienação de toda a participação societária da curatelada no capital social da sociedade empresária de que é sócia majoritária implicará sua retirada da sociedade, a qual pressupõe a realização de procedimento para a apuração do valor justo pela alienação de suas quotas, não sendo admissível a indenização pelo valor unitário de um real estipulado para a integralização do capital social, tendo em vista o risco de suportar prejuízo patrimonial com a operação.
5. A curatelada possui dinheiro disponível em aplicações financeiras, inclusive poupança com recursos provenientes da pensão recebida do INSS, propriedade de bens imóveis, de modo que há disponibilidade imediata de dinheiro para o custeio de suas despesas com tratamento de saúde e necessidades pessoais, a ser realizada de modo mais ágil e menos oneroso, possibilita-lhe obter recursos financeiros para a continuidade da manutenção de seus gastos regulares.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação conhecida e não provida. Honorários recursais não majorados.
Tese de julgamento: A alienação de todas as quotas sociais de titularidade da pessoa curatelada deve observar o procedimento previsto no contrato social e no Código Civil para a retirada do sócio da sociedade, para que não suporte prejuízo patrimonial com a realização dessa operação.